Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes RIMACK FERNANDES SOUTO E MARCOS SANTOS, para se manifestarem sobre a eventual ausência de interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15